Tribunal: TJPA
Processo: 0817576-69.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817576-69.2024.8.14.0000

PACIENTE: WANDERSON SANTOS FRANCO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817576-69.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
AMARATO SILVA JÚNIOR
(OAB/PA Nº)

PACIENTE: WANDERSON SANTOS FRANCO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES).

DA ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE
. INOCORRÊNCIA
.
De acordo com as informações do juízo de primeiro grau, observa-se que fora obedecido o devido procedimento flagrancial, uma vez
na data de 06.10.2024, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, procedimento distribuído na mesma data (ID 128579944), sendo-lhe garantido ao paciente: o direito ao seu interrogatório, momento em que exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID 128579944, pag.30/32); Termo de ciência dos direitos e das garantias constitucionais (ID 128579944, pag.33); Nota de Culpa (ID 128579944, pag.34); realizado exame de copo e delito o qual constatou pela inexistência de ofensa a integridade corporal ou a saúde do paciente(ID 128579944, pag.36) e a realização dos

depoimentos dos condutores. (ID128579944, pag.12/16) Ao contrário do alegado pelo impetrante, foram obedecidos os requisitos do referido procedimento, com a apresentação dos documentos a ele relacionados, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR
POR
MEDIDA
DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
A
nte a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PAI FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE
. TESE REJEITADA
. O art. 318, VI, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos casos de menores de 12 (doze) anos de idade incompletos, caso o genitor seja o único responsável pelos cuidados dos filhos. Entretanto,
o
impetrante não apresent
ou
provas de que o paciente, por ocasião de sua prisão,
que os filhos residiam com o paciente ao tempo da prisão, e que seus cuidados seriam indispensáveis à criação dos menores.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos doze dias do m
ê
s de dezembro
o de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
12
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817576-69.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
AMARATO SILVA JÚNIOR
(OAB/PA Nº 25.836)

PACIENTE: WANDERSON SANTOS FRANCO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberat
ó
rio com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WANDERSON SANTOS FRANCO
,

em face de ato do Ju
í
zo de Direito da Vara Criminal de Reden
çã
o-PA, nos autos da A
çã
o Penal
n
º
0806797-17.2024.8.14.0045
.

Narra o Impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/10/2024 pela suposta pr
á
tica do crime tipificado no art.633 da Lei n
º
11.343/200
6, sendo homologada a prisão e convertida em preventiva, sem que houvesse análise alguma de documentos que deveriam instruir a comunicação da prisão em flagrante (autos da prisão em flagrante, nota de culpa, interrogatório do paciente, exame de corpo de delito e depoimento do condutor), o que configura a ilegalidade da prisão.

Alega que a referida prisão se trata de verdadeira prisão antecipatória de pena, vedada pelo art. 313, § 2º, do CPP, tendo em vista o paciente ser pai de dois filhos menores de 12 anos de idade, dependentes do seu sustento, no qual estava trabalhando licitamente como atendente de um bar, além de ser réu primário.

Ressaltou a possibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que fora apreendida pequena quantidade de drogas com o paciente.

Dessa forma, requereu o deferimento da liminar pleiteada para que seja revogada a pris
ã
o preventiva do paciente ou a sua substitui
çã
o por outras medidas cautelares diversas da pris
ã
o, e ao final, pugna a concess
ã
o da ordem em definitivo.

Os autos foram distribu
í
dos inicialmente no plant
ã
o (id.22729274), entretanto, diante da aus
ê
ncia de contemporaneidade do ato judicial impugnado fora redistribu
í
do a minha relatoria (id.22753155), que em face do meu afastamento funcional fora redistribu
í
do a relatoria do juiz convocado S
é
rgio Augusto de Andrade de Lima, no qual se reservou para apreciar a medida liminar requerida, ap
ó
s as informa
çõ
es prestadas pelo ju
í
zo inquinado coator. (id.22804740)

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.22845348)

Em resposta ao Pedido de Informações referente ao(s) habeas corpus de n. 0817576-69.2024.8.14.0000, em que figura como impetrante(s) AMARANTO SILVA JÚNIOR, advogado, inscrito na OAB-PA sob o nº 25.83, e paciente WANDERSON SANTOS FRANCO referente ao processo nº 0806797-17.2024.8.14.0045, venho prestar as seguintes informações:

1 –Na data de 06.10.2024, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, procedimento distribuído na mesma data(ID 128579944), sendo-lhe garantido ao paciente: 1-o direito ao seu interrogatório, momento em que exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID 128579944, pag.30/32), 02-Termo de ciência dos direitos e das garantias constitucionais(ID 128579944, pag.33); 03 Nota de Culpa (ID 128579944, pag.34); 4 realizado exame de copo e delito o qual constatou pela inexistência de ofensa a integridade corporal ou a saúde do paciente(ID 128579944, pag.36); 05-realizado depoimentos dos condutores (ID128579944, pag.12/16). Por fim, a autoridade policial representou quebra de sigilo de dados contidos em aparelhos telefônicos apreendidos (ID 128579945).

2-Em 07/10/2024, foi proferida decisão homologando o auto de prisão em flagrante, sendo, no mesmo ato, designada audiência de custódia para o dia 08/10/2024, às 12:30 horas, sendo determinada comunicação ao Ministério Público Estadual (ID128592939).

3 – No dia 08/10/2024, foi realizada audiência de custódia (ID128840690 e128840691), sendo garantido ao autuado o direito de entrevista pessoal com defesa técnica, após, promovida a oitiva do paciente. O MPE requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão da presença dos requisitos autorizadores do decreto. A defesa, por sua vez, requereu a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante a incidência de medidas alternativas. Ao final, foi proferida decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de WANDERSON SANTOS FRANCO, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Outrossim, foi autorizada a quebra do sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos apreendidos quando do flagrante, especificados pela autoridade policial (ID128769881).

4- Na data de 08/10/2024, foi juntado mandado de prisão expedidos no BNMP 3.0 e em 13/09/2024 expedida intimação a Autoridade Policial, a qual registrou ciência do ato em 17/10/2024.

5– Nesta data, aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência, sendo levantado sigilo dos documentos dos IDS 128579944 e 128579945 nesta data. Os autos encontram-se com prazo em aberto para a conclusão do Inquérito Policial equivalente, conforme determina o art. 51 da Lei 11.343/2006, não havendo requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação.

6 – Em atendimento à Resolução n. 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade da paciente. Seguem em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.

7- Seguem cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem, por inexistir de constrangimento ilegal.

(id. 23348038).

É
o relat
ó
rio.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
pois foi feita a comunicação ao juízo sem o envio dos documentos que compõe o procedimento da prisão em flagrante, além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, ou a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPÕEM O PROCEDIMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

No que se refere à alegação de ilegalidade da prisão, tendo em vista que fora feita a comunicação ao juízo sem o envio da cópia do procedimento, entendo não proceder.

De acordo com as informações do juízo de primeiro grau, observa-se que fora obedecido o devido procedimento flagrancial, uma vez
na data de 06.10.2024, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, procedimento distribuído na mesma data (ID 128579944), sendo-lhe garantido ao paciente: o direito ao seu interrogatório, momento em que exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID 128579944, pag.30/32); Termo de ciência dos direitos e das garantias constitucionais (ID 128579944, pag.33); Nota de Culpa (ID 128579944, pag.34); realizado exame de copo e delito o qual constatou pela inexistência de ofensa a integridade corporal ou a saúde do paciente(ID 128579944, pag.36) e a realização dos

depoimentos dos condutores. (ID128579944, pag.12/16)

Ao contrário do alegado pelo impetrante, foram obedecidos os requisitos do referido procedimento, com a apresentação dos documentos a ele relacionados, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Com efeito, ao juiz singular é dado, após perfectibilizado o auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, adotar uma das hipóteses previstas no artigo
310
do
CPP
,

verbis
:

Art. 310
. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II -
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos
I
a
III
do caput do art.
23
do Decreto-Lei n
o

2.848
, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal
, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (NR)

Portanto, o magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante deverá homologar a prisão quando constatar que ele preenche os seus requisitos legais.

Na hipótese
sub judice
, o juízo em 07/10/2024 homologou a prisão em flagrante por preencher seus requisitos legais e designou a audiência de custódia para o dia 08/10/2024, determinando a comunicação ao Ministério Público.

Realizada em 08/10/2024 a audiência designada, no qual fora garantido ao paciente o direito constitucional previsto no art.5º, LXIII, da Constituição Federal, a assistência de advogado, sendo requerida pelo representante ministerial a conversão da prisão em flagrante por prisão preventiva em razão dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, sendo convertida a prisão em flagrante por preventiva do paciente, sob o fundamento nos arts.310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

Entendo, pois, que o auto de prisão em flagrante observou a formalidade legal imprescindível para a
sua
constituição
, razão pela qual não há qualquer irregularidade a ser sanada, bem como a conversão em prisão preventiva, uma vez presente os requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo trabalho lícito, ser réu primário, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP

Por fim, requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis da paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar, art. 282 do CPP, ou aquelas previstas nos incisos do art.
31
9 do
CPP
, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade, uma vez que fora detido por ter em depósito no seu estabelecimento, aproximadamente 15 gramas de CRACK, 18 gramas de Cocaína e 10 gramas de MACONHA, todos embalados de forma que sugere que eram destinados à venda, não para consumo próprio, que embora a quantidade em si não seja grande, está se falando em uma cidade de pouco mais de 8 mil habitantes, de modo que há evidencia do potencial lesivo das drogas apreendidas e sobretudo, pela sua variedade, transcende à normalidade, resultando em risco à sociedade e à saúde pública.

DA APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PAI COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE

Quanto a insurgência do
paciente, da
aplicação de medidas cautelares diversas, em especial prisão domiciliar ao paciente
, em razão de possuir filhos menores de 12 anos de idade, contudo o referido pleito também não merece ser concedido, conforme se observa dos autos.

No que pese as razões do impetrante, na presente ação, no que diz respeito quanto ao fato de que a presença do paciente se faz necessário para cuidar dos filhos menores, em razão da sua assistência
.

O referido pleito se fundamenta em julgamento proferido pelo STF no
Habeas Corpus
coletivo 165704 DF, que concedeu a ordem coletiva para substituição da prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoas com deficiência, em extensão ao que já fora anteriormente concedido às mães no habeas corpus coletivo nº 143.641, impondo nestes casos as mesmas condicionantes, a saber, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, ou contra a prole, verbis: STF:

Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo. (STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

Após análise dos documentos acostados nos autos, observa-se que não provas da imprescindibilidade dos cuidados do paciente em relação aos menores.

Diante dos fatos descritos, constata-se que o paciente não preenche as condicionantes imposta pelo Pretório Excelso para concessão da ordem, uma vez que não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados dos referidos menores, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
12
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/12/2024